Tribunal: STF
Processo: HC 73721
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-24
Data de publicação: 1996-06-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". JÚRI:
SOBERANIA. LIMITES DA APELAÇÃO. CF, ART. 5º, XXXVIII, C. CPP, ART.
593, III, D.
I. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não
exclui a recorribilidade de suas decisões, quando manifestamente
contrárias à prova dos autos (CPP, art. 593, III, d).
II. - Decisão do Tribunal de Justiça, anulatória do
julgamento do Tribunal do Júri, circunscrita aos fundamentos da
apelação do Ministério Público.
III. - H.C. indeferido.